Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702255-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que alterou o acórdão n° 1399775 (id. 32871442), fixando a pena de 3 meses de detenção para o crime de falsa identidade, a ser cumprida no regime inicialmente aberto. Com isso, INTIMEM-SE as partes acerca do julgamento. Brasília-DF, 17 de junho de 2022 13:45:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator